Tribunal: TJSP
Processo: 2143779-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143779-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são impetrantes FRANKLIN
BARON e FABIO CESAR BARON e Paciente JURANDIR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143779-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13237
2
Habeas Corpus Criminal no 2143779-81.2020.8.26.0000
Impetrantes FRANKLIN BARON e FABIO CESAR BARON
Paciente JURANDIR DA SILVA
Comarca de Bauru
Voto no 13237
Habeas Corpus. Homicídio, Sequestro e cárcere privado e
ocultação de cadáver. Pedido de liberdade provisória.
Descabimento. Feito que vem tendo regular andamento.
Excesso de prazo não verificado. Constrangimento ilegal não
demonstrado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos i. advogados Fabio Cesar Baron e Franklin Baron, em favor de
JURANDIR DA SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do Juízo da Comarca de Bauru.
Sustentam os impetrantes estar havendo excesso de prazo na
formação da culpa, estando o paciente preso há mais de 02 anos. Ressalta o
constrangimento em razão da pandemia.
Nestes termos pleiteiam a concessão da liminar para que a
paciente aguarde o julgamento em liberdade.
Indeferido o pedido liminar, as informações de praxe foram
dispensadas.
Na sequência, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143779-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13237
3
É o relatório.
Inicialmente cumpre consignar que esta Câmara denegou, em
6 de fevereiro de 2020, o Habeas corpus n o 2274907-64.2020.8.26.0000 com
a mesma causa de pedir, porque concluiu pela razoabilidade da prisão
cautelar apesar de ela persistir por largo período. Naquele momento, a sessão
do julgamento já estava marcada para 2 de maio de 2020 conforme as
informações da douta autoridade coatora à época.
Na sequência, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça
entendeu pela legitimidade de medida em novo writ impetrado.
Assim, uma vez proferida a respeitável pronúncia, sem prazo
para o Conselho de Sentença, fora situação excepcional na qual se
evidenciasse sua intolerável permanência, a medida extrema não se torna
inadmissível pelo transcurso do tempo segundo entendimento consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a sua súmula n o 21.
Agora, passados cinco meses, o fato é que o julgamento
precisou ser remarcado em razão da Pandemia da Covid.
Não obstante, em 29/05/2020, o juízo de piso reanalisou a
questão e justificou a manutenção da prisão.
Nesse cenário, como bem observou a D. Procuradoria de
Justiça, “A pandemia do codiv-19 foi, ao contrário, a causa do cancelamento
e redesignação do todo e qualquer Júri marcado por ser motivo de força
maior segundo a lei (CPP, art.798, §4o), na melhor doutrina e reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143779-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13237
4
tanto pelo Conselho Superior da Magistratura paulista como o Conselho
Nacional de Justiça quando determinaram a interrupção de quaisquer
atividades forenses presenciais.
Não se pode cogitar da ilegalidade da custódia provisória por
excesso de prazo consoante tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça
reiteradamente6, respaldado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
Faço, ainda, expressa referência aos julgados colacionados no
parecer, que merecem nova transcrição:
“A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII,
prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras
de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às
partes no curso do processo. No caso, a despeito do longo lapso de prisão
decretada em maio de 2015 - constata-se que já houve decisão de pronúncia,
o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, o
qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ". Além
disso, o processo encontra-se na iminência de seu encerramento, tendo o
magistrado proferido decisão, em 15/4/2020, na qual determinou a
designação de data para a realização do sorteio dos jurados, bem como a
inclusão do feito em pauta na sessão de instrução e julgamento pelo Tribunal
do Júri, tão logo haja o retorno das atividades presenciais no Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143779-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13237
5
Judiciário, em face da quarentena imposta pela pandemia do Coronavírus
(Covid-19). Desse modo, eventual delonga excessiva encontra-se superada,
estando os autos aptos a julgamento e tendo o julgador adotado as medidas
necessárias para impulsionar o feito, inclusive determinando, desde já, a
inclusão do feito em pauta assim que superada a quarentena ora enfrentada.
Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, em especial,
frise-se, diante da iminência do encerramento do julgamento.” Agravo
regimental no Habeas corpus n o 123.485, Alagoas, 5a Turma, julgado em 19
de maio de 2020, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 27
de maio de 2020.”
“Fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso
de prazo, sobretudo porque a sessão do Júri só não foi realizada em razão da
suspensão dos atos processuais pela superveniência da pandemia da
Covid-19.
Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a
decretação da prisão cautelar. Habeas corpus n o 570.004, Sergipe, 6a
Turma, julgado em 16 de junho de 2020, Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, DJE de 23 de junho de 2020.”
Assim, tendo em conta as recentes adaptações pelas quais
vêm passando todo o funcionamento do Judiciário em razão das medidas
adotadas como forma de prevenção e combate à Pandemia de COVD-19, é
ainda de se considerar que demora superior à normal é esperada e que a
situação atinge a sociedade como um todo, de diferentes maneiras. O período
é de reestruturação e as autoridades públicas vêm trabalhando de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143779-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13237
6
conjunta de modo a minimizar os impactos para os cidadãos em geral,
estejam eles ou não no cárcere.
O contexto em que se encontra o paciente não difere do de
milhares de outros brasileiros e não se verifica no caso o alegado
constrangimento ilegal.
Pelo exposto, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR